Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720352-59.2020.8.07.0003 RECORRENTES: R. A. S., N. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: R. A. S. RECORRIDA: A. A. M. I. S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. PARALISIA CEREBRAL. POLIMICROGIRIA DIFUSA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. HIDROTERAPIA. PEDIASUIT. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. RESSALVA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. DEFERIMENTO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA REGULAR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao plano de saúde não administrado por entidade de autogestão, conforme teor da Súmula 608 do STJ. 2. O julgamento do RESP 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 3. O deferimento judicial de procedimentos não contemplados no Rol da ANS deve ser excepcional, apenas quando estritamente necessário para assegurar o direito fundamental à saúde, sob pena de o Judiciário se imiscuir no equilíbrio contratual e na autonomia de vontade das partes. 4. Os tratamentos com equoterapia, hidroterapia e Pediasuit, além de não previstos no contrato, também não constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme Resolução Normativa no 465/2021. 5. Ademais, conforme disposto no art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer próteses e órteses, bem como os respectivos acessórios, que não tenham ligação com ato cirúrgico, razão pela qual inexiste ilicitude na recusa da Ré de arcar com a veste ortopédica. 6. Essas terapias são medidas alternativas aos métodos tradicionais. Contudo, não foi demonstrada a indispensabilidade dos referidos tratamentos na espécie, a justificar o deferimento judicial. 7. Diante da legítima recusa da Ré em custear os tratamentos descritos na inicial, por óbvio, inexiste dano material ou moral às Autoras, tampouco ato ilícito cometido pelo plano de saúde, razão pela qual não há direito à reparação de qualquer espécie. 8. Apelações conhecidas, provida a da Ré e prejudicada a das Autoras. Preliminar rejeitada. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, e 373, inciso II, do CPC, afirmando que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo. Enfatizam que a limitação imposta no contrato afronta os princípios da confiança, da lealdade e da boa-fé objetiva, que devem prevalecer na relação jurídica estabelecida entre as partes. Defendem que, na qualidade de consumidoras vulneráveis, não podem ser compelidas a arcar com o complemento do valor para a realização das terapias com profissionais particulares, aduzindo a necessária inversão do ônus da prova; c) artigos 47, 51, inciso IV, e § 1o, inciso II, 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC, e 423 e 424, ambos do CC, asseverando que a prescrição médica encontra apoio no contrato, de modo que as terapias não estão excluídas da cobertura “total” assegurada pela operadora; d) artigos 421 e 422, ambos do CC, 1o e 5o, caput, ambos da CF, defendendo a observância dos princípios da boa-fé e da função social do contrato; e) artigos 35 da Lei 5.991/73, e 82 do Código de Ética Médica (Resolução CFM no 1.931/2006), argumentando a impossibilidade, no caso em apreço, de alteração das prescrições médicas. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do STJ; f) artigos 1o e 4o, ambos da Lei 8.069/90, 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012, 24 do Decreto 99.710/90, 227 da Constituição Federal, 4o do CDC, e 5o e 9o, ambos da Resolução da ANS 259/2011 (395/2016, 405/2016, 268/2011), sustentando que a demora diante da recusa indevida de cobertura gerará agravamento do quadro clínico da menor, notadamente diante da situação vulnerável em que se encontra; g) artigos 12 e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, ressaltando que a patologia que acomete a menor exige atuação urgente. Apontam, ainda, negativa de vigência aos artigos 35-G da Lei 9656/98, 3o e 4o, incisos XXI, XXXI e XXXVI, ambos da Lei 9.961/2000, 6o, incisos III, IV e V, 14, 39, incisos IV e V, 51, incisos III, VI e XV, todos do CDC, 5o, inciso XXXII, 6o, 93, inciso IX, 196 e 197, todos da CF, sem, contudo, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 35070239). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 4o, 6o, inciso VIII, 47, 51, inciso IV, e § 1o, inciso II, 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC, 421, 422, 423 e 424, todos do CC, 373, inciso II, do CPC, 35 da Lei 5.991/73, 1o e 4o, ambos da Lei 8.069/90, 2o e 3o, ambos da Lei 12.764/2012, 24 do Decreto 99.710/90, e 12 e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] No caso concreto, o médico assistente justifica a necessidade do tratamento ao argumento de que “a criança está em fase de desenvolvimento e que a possibilidade de resultados positivos é maior nesta faixa etária” (ID 29705340). Todavia, no tocante ao tratamento pelo método Pediasuit, a conclusão dos estudos realizados pelos órgãos competentes é desfavorável ao custeio dessa terapia de custo elevado pelo plano de saúde [...] Ademais, conforme disposto no art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer próteses e órteses, bem como os respectivos acessórios, que não tenham ligação com ato cirúrgico, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na recusa da Ré de arcar com a veste ortopédica. E da mesma forma o tratamento com equoterapia, por inexistir estudos que comprovem a imprescindibilidade do método, mormente em comparação com a fisioterapia convencional [...] No tocante à hidroterapia, assim como os demais tratamentos solicitados, além de não prevista no contrato, também não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme Resolução Normativa no 465/2021. Em verdade, todas essas terapias são medidas alternativas aos métodos tradicionais. Contudo, não restou demonstrada a indispensabilidade dos referidos tratamentos na espécie. Registre-se que os relatórios médicos coligidos ao feito sequer detalham os benefícios dos tratamentos, bem como os possíveis danos à paciente caso eles não sejam realizados (IDs 29705340 a 29705344). Por consequência, diante da não comprovação dos fatos constitutivos do direito das Autoras (art. 373, I, do CPC/15), resta ausente ato ilícito e o dever de indenizar, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes” (ID. 33126594). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, 5o, caput, e 227, todos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 82 do Código de Ética Médica (Resolução CFM no 1.931/2006), e 5o e 9o, ambos da Resolução da ANS 259/2011 (395/2016, 405/2016, 268/2011), uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que “Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar a violação de enunciado sumular, regulamento, portaria, provimento e resolução” (AgInt no REsp 1933028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/9/2021). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 35-G da Lei 9656/98, 3o e 4o, incisos XXI, XXXI e XXXVI, ambos da Lei 9.961/2000, 6o, incisos III, IV e V, 14, 39, incisos IV e V, 51, incisos III, VI e XV, todos do CDC, 5o, inciso XXXII, 6o, 93, inciso IX, 196 e 197, todos da CF, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1926462/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/8/2021). Demais disso, o recurso especial não comportaria trânsito no que se refere à apontada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXII, 6o, 93, inciso IX, 196 e 197, todos da CF, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 35070239), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016